Tribunal: TJDFT
Processo: 0709844-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Processo : 0709844-29.2021.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na indisponibilidade de vaga em UTI para internação de paciente acometido de Covid-19. A liminar foi apreciada e deferida parcialmente no plantão judicial[1], por decisão proferida no MSG 0709925-75.2021.8.07.0000, para, em conformidade com a Recomendação-CEDS 01/2021, determinar apenas a inclusão do impetrante na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospital (CRIH) da Secretaria de Saúde. Todavia, comparece aos autos a advogada para informar o falecimento do impetrante[2], ocorrido na data de 12/04/2021, conforme cópia da certidão de óbito anexada[3]. Considerando que o pedido de internação em leito de UTI constitui direito personalíssimo do autor da ação e, portanto, intransmissível, a morte do impetrante acarreta a extinção do feito, sem resolução do mérito, sobretudo porque, tendo a pretensão direcionada unicamente ao Estado, presume-se ausente efeito patrimonial da decisão liminar. A propósito, confira-se o aresto desta Corte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. MORTE DA IMPETRANTE. DIREITO INTRANSFERÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. 1. O Secretário de Saúde é parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança, impetrado com a finalidade de obter vaga em leito de UTI em hospital público. 2. O falecimento da impetrante conduz à extinção do processo, por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. 3. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (Acórdão 1019521, 07017650320178070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, julgado em 22/5/2017, DJe 9/6/2017) Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IX, do CPC. Custas pelo espólio do impetrante, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24652807. [2] Id. 24826170. [3] Id. 24826171.